Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 28 DA LAD. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 506 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. RECURSO DO RÉU MARCO DE SOUSA ALVES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06) e apenas o réu Eduardo Rocha de Sousa Costa no crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, ausência de interesse processual; (ii) absolvição do réu Eduardo Rocha de Sousa Costa pelos crimes de tráfico de drogas e receptação por insuficiência de provas; (iii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 para ambos os réus; (iv) o afastamento da alegação de origem criminosa dos valores apreendidos com o réu Eduardo Rocha de Sousa Costa; (v) ) o direito de o réu Eduardo Rocha de Sousa Costa recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. O recurso do réu Eduardo Rocha de Sousa Costa não deve ser conhecido em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que concedido na sentença o direito de responder ao processo em liberdade.
4. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido.
6. Esse entendimento aplica-se ao caso concreto, pois não foram apreendidos apetrechos comumente utilizados na traficância de entorpecentes, assim como não foram abordados usuários capazes de ratificar a narrativa apresentada pelos policiais. Ademais, foram localizados na residência dos réus pequenas porções de maconha (Marco 1,37g e Eduardo 21,88g), elementos que, associados à ausência de provas da traficância, ensejam a desclassificação do crime descrito no artigo 33, “caput,” da LAD para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de os réus terem ficado presos por meses, em função do presente feito, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
8. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
9. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
10. Conserva-se a substituição da pena privativa de liberdade. Todavia, em virtude da extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e o “quantum” de pena remanescente, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser oportunamente fixada pelo Juízo das Execuções, tendo em vista que cumpridos os requisitos legais.
IV. Dispositivo:
11. Recurso do réu Marco de Sousa Alves conhecido e provido. Recurso do réu Eduardo Rocha de Sousa Costa parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.